Tribunal: STF
Processo: AI 601976
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV e LV; DA CF.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
II - A alegada violação ao postulado constitucional
   do devido processo legal, pode configurar, em regra, ofensa
   reflexa ao texto constitucional.
III - Agravo regimental
   improvido.